Tribunal: TJSP
Processo: 2270443-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270443-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LAN
MAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -EPP, são embargados FRONT
COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI e JOSÉ ALBERTO DE FARIAS
DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270443-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 21029 - FAP
2
Voto no 21029
Embargos de Declaração no 2270443-94.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lan Mar Importação e Exportação Ltda. - Epp
Embargados: Front Comércio de Marmores e Granito Eireli e outro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que não aponta
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, nem sequer questiona o entendimento da Turma
Julgadora acerca das questões já examinadas - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 46/48 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento manejado pela ora embargante.
Diz a recorrente interpor os embargos declaratórios com
fundamento no artigo 496, § 4o, do Código de Processo Civil, e requer o reexame
obrigatório para interposição de recurso especial (fl. 1).
É o relatório.
Os embargos declaratórios não prosperam, pois a embargante não
aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Como é cediço, cabe o recurso de embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual devia haver
pronunciamento.
No caso, verifica-se que a embargante nem sequer questiona o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões já examinadas.
Com efeito, tem-se que o julgado atacado transmite de modo claro
e inequívoco os motivos que embasaram o decisum, cuja leitura atenta evidencia que todas
as questões foram apreciadas à exaustão pela Turma Julgadora, conforme se depreende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270443-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 21029 - FAP
3
julgado embargado, cuja ementa está assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória fundada em
cheques - Decisão que determinou a comprovação do endosso de algumas cártulas feito
pelo beneficiário em favor da autora - Ausência de eventual instrumento de cessão de
crédito - Indispensável a comprovação de transmissão dos títulos para o reconhecimento da
legitimidade ativa da demandante - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Recurso desprovido” (fl. 47).
Ora, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de insturar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador (cf. RTJ 164/793).
A matéria devolvida para reexame recebeu regular enfrentamento,
sendo pertinente consignar o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 739-RJ-
EDcl., Rel. Min. Athos Carneiro, a saber: "Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de
concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim,
esclarecimentos sobre sua situação futura..." E continua, “é certo que o julgador não se vê
obrigado a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas
partes, sendo suficiente que a decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido" (RSTJ 182/83).
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos declaratórios.
MENDES PEREIRA
Relator